Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do RE No 1962375, com anulação do acórdão proferido por esta Turma e comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias sobre eventuais outras provas necessárias ao julgamento do feito, nos termos do artigo 10, § 13 da Lei 9.656/1998, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em ID 42322677 - pág. 7. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora